Tribunal: TJES
Processo: 5013550-03.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2026-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013550-03.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BERCARIO E CRECHE EUREKA LTDA

APELADO: ANGELA APARECIDA PEREIRA LAGE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO AO USO DE PROVA PRODUZIDA EM AÇÃO DE DESPEJO CONEXA SEM TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTERNO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Berçário e Creche Eureka Ltda em face de acórdão que negou provimento à sua apelação e manteve a improcedência da Ação Renovatória ajuizada contra Angela Aparecida Pereira Lage. A embargante sustenta contradição no julgado ao argumento de que o tribunal utilizou, como fundamento central, inadimplência reconhecida em ação de despejo conexa ainda sem trânsito em julgado, requerendo a revisão do entendimento por violação ao devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão por utilizar laudo pericial contábil produzido em ação de despejo conexa ainda não transitada em julgado para reconhecer a inadimplência da locatária; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito do acórdão que manteve a improcedência da ação renovatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como via de reexame do mérito já decidido.

4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é apenas a interna, verificada entre os fundamentos e o dispositivo da própria decisão, e não a divergência da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

5. O acórdão embargado afirma de forma coerente que a inadimplência da locatária ficou comprovada por laudo pericial contábil produzido na ação de despejo conexa, submetido ao contraditório, podendo ser valorado como elemento probatório na ação renovatória, ainda que a decisão daquela demanda não tenha transitado em julgado.

6. A ausência de trânsito em julgado da ação conexa não impede o reconhecimento da inadimplência como fato impeditivo do direito à renovação, quando o débito foi tecnicamente apurado e ratificado em segunda instância, nos termos do art. 71, II, da Lei nº 8.245/91.

7. O desprovimento da apelação não se funda exclusivamente na inadimplência, pois o acórdão também mantém a improcedência da ação renovatória pela ausência de documentos essenciais exigidos pelos incisos V e VI do art. 71 da Lei do Inquilinato, em razão da não comprovação da idoneidade atual e da anuência expressa dos fiadores.

8. Esse fundamento autônomo e suficiente para manter a sentença não foi impugnado nos embargos, o que reforça o caráter de mera rediscussão da insurgência recursal.

9. Não se aplica a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, porque o exercício do direito de recorrer, no caso concreto, não ultrapassa os limites da razoabilidade a ponto de configurar litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contradição apta a fundamentar embargos de declaração é apenas a interna ao próprio julgado, verificada entre fundamentação e dispositivo.

2. O laudo pericial produzido em ação conexa submetida ao contraditório pode ser utilizado como elemento de convicção para aferir a inadimplência na ação renovatória, ainda que não haja trânsito em julgado da decisão proferida naquele processo.

3. A inadimplência contratual constitui fato impeditivo do direito à renovação compulsória da locação comercial, nos termos do art. 71, II, da Lei nº 8.245/91.

4. A ausência de comprovação da idoneidade atual e da anuência expressa dos fiadores, exigidas pelo art. 71, V e VI, da Lei do Inquilinato, constitui fundamento autônomo suficiente para inviabilizar a pretensão renovatória.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III; CPC, art. 1.026, § 2º; Lei nº 8.245/91, art. 71, II, V e VI; Lei nº 8.245/91, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 335.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013550-03.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: BERÇÁRIO E CRECHE EUREKA LTDA

EMBARGADA: ÂNGELA APARECIDA PEREIRA LAGE

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BERÇÁRIO E CRECHE EUREKA LTDA
em face do Acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a improcedência da Ação Renovatória.

A Embargante alega a existência de
contradição
no julgado, sustentando que este tribunal utilizou como fundamento central a inadimplência reconhecida em ação de despejo conexa que ainda não transitou em julgado. Argumenta que conferir caráter definitivo a uma decisão ainda
sub judice
viola o devido processo legal.

Em contrarrazões, a Embargada pugna pelo não conhecimento ou rejeição do recurso, alegando seu caráter meramente protelatório e informando que a locatária abandonou o imóvel em dezembro de 2025.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE RENÚNCIA À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. REQUISITOS DO ART. 71 DA LEI DO INQUILINATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BERÇÁRIO E CRECHE EUREKA LTDA contra sentença proferida nos autos da Ação Renovatória ajuizada em face de ANGELA APARECIDA PEREIRA LAGE, objetivando a renovação compulsória do contrato de locação comercial do imóvel onde funciona instituição de ensino. A sentença de 1º grau julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de inadimplemento contratual da locatária, com base no art. 71, II, da Lei nº 8.245/91, bem como ausência de documentos essenciais à petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a locatária preenche os requisitos legais exigidos para a renovação compulsória do contrato de locação comercial, especialmente o exato cumprimento contratual; (ii) avaliar a validade da cláusula de renúncia à indenização por benfeitorias; e (iii) verificar se a pandemia da COVID-19 constitui justificativa para o inadimplemento contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à renovação do contrato de locação não residencial exige o cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 71 da Lei nº 8.245/91, sendo indispensável a comprovação do exato cumprimento das obrigações contratuais em curso.
4. Laudo pericial contábil produzido na Ação de Despejo conexa demonstrou a existência de débitos locatícios relevantes, mesmo após abatimentos e pagamentos, configurando inadimplemento contratual da locatária.
5. A cláusula contratual que prevê a realização de benfeitorias com compensação parcial por desconto no aluguel e renúncia expressa à indenização e retenção é válida, nos termos do art. 35 da Lei nº 8.245/91 e da Súmula 335 do STJ.
6. A crise decorrente da pandemia da COVID-19, por si só, não autoriza a suspensão unilateral de pagamentos nem afasta o requisito legal da adimplência para fins de renovação compulsória, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
7. A petição inicial da ação renovatória mostrou-se incompleta quanto à documentação obrigatória exigida nos incisos V e VI do art. 71 da Lei do Inquilinato, ao não comprovar a idoneidade atual e anuência expressa dos fiadores, o que configura vício processual apto a comprometer a pretensão renovatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. A renovação compulsória de contrato de locação comercial exige a comprovação do exato cumprimento das obrigações contratuais durante a vigência do vínculo locatício.
2. A inadimplência contratual comprovada em laudo pericial constitui óbice intransponível à ação renovatória, nos termos do art. 71, II, da Lei nº 8.245/91.
3. É válida a cláusula de renúncia à indenização e retenção por benfeitorias ajustada entre as partes, nos termos do art. 35 da Lei do Inquilinato e da Súmula 335 do STJ.
4. A pandemia da COVID-19 não afasta, por si só, a exigência legal de adimplência para fins de renovação de contrato de locação.
5. A ausência de documentos essenciais à petição inicial da ação renovatória compromete sua admissibilidade e viabilidade.

No caso em tela, o que se observa é o nítido intuito de
rediscussão do mérito
, o que é vedado nesta via recursal.

A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela
interna
, verificada entre os fundamentos e o dispositivo da decisão, o que não ocorre aqui.

O Acórdão embargado foi claro ao consignar que a inadimplência da locatária restou comprovada por
laudo pericial contábil
. O fato de a decisão na ação de despejo conexa não ter transitado em julgado não impede este Colegiado de utilizar os elementos probatórios ali produzidos — e já analisados sob o crivo do contraditório — para formar seu convencimento na ação renovatória.

A inadimplência é fato impeditivo do direito à renovação, conforme o Art. 71, II, da Lei nº 8.245/91. Se o débito foi tecnicamente apurado e ratificado em segunda instância, a ausência de trânsito em julgado formal não torna o fato "inexistente" para fins de aferição dos requisitos da renovatória.

Ademais, é imperativo destacar que o desprovimento da apelação não se fundou exclusivamente na inadimplência. O voto condutor foi expresso ao apontar que a petição inicial da ação renovatória mostrou-se incompleta quanto aos requisitos dos incisos V e VI do Art. 71 da Lei do Inquilinato.

A Embargante não logrou comprovar a idoneidade atual e a anuência expressa dos fiadores, vício processual que, por si só, já compromete a pretensão renovatória e sustenta a manutenção da sentença de improcedência. Tal fundamento, autônomo e suficiente, sequer foi objeto de questionamento nos presentes embargos.

Apesar dos argumentos da Embargada quanto ao caráter protelatório, deixo de aplicar a multa prevista no Art. 1.026, § 2º, do CPC, por entender que o exercício do direito de recorrer, no caso específico, não extrapolou os limites da razoabilidade a ponto de configurar litigância de má-fé.

CONCLUSÃO

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por BERÇÁRIO E CRECHE EUREKA LTDA

e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar